Tribunal: STF
Processo: Rcl 81268
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. N.F.G Fonseca Confecções Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixado de observar, no Processo n. 0014452-22.2024.8.16.0044, a tese de repercussão geral firmada no julgamento dos Temas 456 (RE n. 598677) e 1.284 (ARE n. 1.460.254), ao tempo em que aplicou, equivocadamente, o Tema 517 ao presente caso.



     



    Aponta que o fato gerador da obrigação tributária do pagamento da diferença de alíquota foi instituído por decreto executivo, visto que a Lei estadual 11.580/96 somente contém delegação genérica da competência tributária.



    Sustenta ofensa aos paradigmas mencionados, que estabelecem a necessidade de lei em sentido estrito para a cobrança da exação.



    Requer, desse modo, a cassação do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno n. 0014452-22.2024.8.16.0044, bem como o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJPR, nos autos do recurso de apelação nº 0006218-22.2022.8.16.0044, e que seja proferida nova decisão em observância aos temas de repercussão geral apontados.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    No caso, o reclamante defende a incidência ao caso de origem do Tema 1.284 da repercussão geral, em que formulada a seguinte tese de julgamento:



    “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”.



    Contudo, observo que o ato reclamado encontra-se fundado na circunstância de haver, à época do ajuizamento da ação (18/06/2022), lei estadual em sentido estrito (Lei Estadual n.º 18.879/2016) regulamentando a cobrança de diferença de alíquota de empresas optantes do Simples Nacional no Estado do Paraná, razão pela qual não haveria inconstitucionalidade da obrigação tributária.



    Não foi por outro motivo que o recurso extraordinário do reclamante teve seu seguimento negado e o agravo interno teve provimento negado. Transcrevo as razões adotadas na origem:



    “A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de rever a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, no qual se discute a regularidade da cobrança do ICMS-DIFAL de empresa optante pelo "Simples Nacional". 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE nº1.460.254 ( Tema 1284), fixou a seguinte tese: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMSDIFAL. SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que afastou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, em razão da ausência de lei estadual em sentido estrito, que autorizasse a cobrança. 2. É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 970.821, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando ser “constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (Tema 517/RG). 3. No caso, no entanto, discute-se a possibilidade de se exigir o ICMS-DIFAL de empresa optante pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que o Estado-membro não editou lei em sentido estrito para a cobrança do tributo. 4. A jurisprudência do STF afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. 5. Afirmação da seguinte tese: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito”. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário”. (ARE 1460254 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 20-11-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-269 DIVULG 24-11-2023 PUBLIC 27-11-2023). 



    No caso em exame, após analisar o contexto fático-probatório da demanda com base no Tema 1284 do STF, a 3ª Câmara Cível concluiu pela possibilidade da cobrança do DIFAL, na medida em que, à época do ajuizamento da ação (18/06/2022), já existia lei estadual em sentido estrito regulamentando a cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) de empresas optantes do Simples Nacional no Estado do Paraná, no caso, a Lei Estadual n.º 18.879/2016, que definiu o critério temporal da hipótese de incidência do tributo. 



    Nesse contexto, a 1ª Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no Tema 1284 do STF. 



    Desta decisão, houve a interposição de agravo interno, onde a parte agravante defende que a cobrança do DIFAL/ICMS teria sido criada por Decreto Estadual e não por lei em sentido estrito, conforme estipulado pelos Temas 456 e 1284 do STF, sendo, portanto, inconstitucional. 



    Ocorre que como já mencionado, o Órgão Colegiado concluiu que, no período analisado (2017 a 2021), a Lei Estadual nº 18.879/2016 já estava vigente, regulamentando a cobrança do DIFAL, não havendo falar em inconstitucionalidade da obrigação tributária.”



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelo tribunal de origem, para assentar a instituição de tributo por meio de decreto, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente